Tribunal: TJDFT
Processo: 0733999-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733999-28.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANIE CORREIA COSTA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STEPHANIE CORREIA COSTA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708880-11.2023.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF, DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167808420 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada, que pretendia garantir que a impetrante figurasse no Grupo/Turma 1 do CFP para prosseguir no certame, ao fundamento de que não demonstrou fundamento relevante, tampouco urgência para a concessão da medida. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que comprovou os requisitos para a concessão da liminar. No ponto, a probabilidade do provimento do recurso estaria calcada na violação editalícia em relação ao número de pessoas aprovadas que compõem a 1a Turma (menos de 600 pessoas). Lado outro, a urgência estaria evidenciada no fato de que o curso de formação está próximo de sua conclusão, com previsão de divulgação de notas para 27/8/2023. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja assegurada a publicação da avaliação final do CFP a partir da prévia adequação/remanejamento dos Grupos/Turmas formadas com obediência estrita ao quantitativo e ordem de classificação na primeira fase do certame, com o remanejamento da agravante para o 1o Grupo/Turma do Curso de Formação Profissional (CFP), em decorrência de sua classificação na primeira etapa e vagas não preenchidas na 1a Turma/Grupo. Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada no recurso. Comprovantes do recolhimento do preparo acostados nos IDs 50228700 e 50229369. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 50466707, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, ao fundamento de que não foi demonstrada a arguida preterição. Em contrarrazões (ID 51431014), o agravado CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), defende que foram realizadas convocações para o Curso de Formação Profissional nos exatos termos do edital de abertura do certame, não havendo, assim, qualquer irregularidade na sua condução. Ao fim, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento. A seu turno, o agravado DISTRITO FEDERAL defende que não existem irregularidades na condução de certame, especialmente quanto à convocação de todos os aprovados para o Curso de Formação Profissional. Ao final, pleiteia o desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 171821308), no dia 18/09/2023, pela qual foi denegada a segurança. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023 às 17:45:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora